Tribunal: TCU
Processo: 005.802/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 788.530/2013, que tinha por objeto a construção de quadra esportiva no Município de Pedro Alexandre/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o Sr. Pedro Gomes Filho, ex-prefeito de Pedro Alexandre/BA (2017-2020), em face de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 788.530/2013, que tinha por objeto a construção de quadra esportiva no povoado de Malhada Nova naquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Pedro Gomes Filho, conferindo-lhe quitação; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura do Município de Pedro Alexandre/BA e ao responsável, para ciência.